Tribunal: TJDFT
Processo: 0753303-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753303-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YADDIMA MILAGROS ACOSTA MILANES AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por YADDIMA MILAGROS ACOSTA MILANES em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer com pedido de tutela antecipada no 0763888-53.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 258191573 – origem). Em suas razões recursais (ID 79036793), a autora sustenta que a AGSUS (Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde), assim como a extinta ADAPS, por se tratar de serviço social autônomo que não integra a Administração Pública direta ou indireta, não se enquadra nos incisos do art. 109 da Constituição Federal, competindo, portanto, à Justiça Estadual processar e julgar a presente demanda. Defende que houve alteração abrupta das regras do Programa Médicos pelo Brasil, impondo obrigatoriedade de realização da prova TEMFC 36 (prova para obtenção de Título De Especialista Em Medicina De Família E Comunidade), organizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Ressalta que os candidatos que ingressaram no Programa no ano de 2022 estavam se preparando para uma prova, que seria elaborada pela própria AgSUS, após a aprovação nas duas primeiras etapas do programa. Argumenta que a imposição da prova ocorreu quando o edital já tinha 15 dias de publicação, impossibilitando a preparação adequada, além de exigir pré-requisitos inalcançáveis pelos participantes do programa, como quatro anos de prática médica, o que configura violação aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção à confiança. Aponta que a irregularidade decorreu da imposição de uma prova não prevista originalmente, quando o programa já estava em curso, ressaltando que, embora as alterações possam ser válidas, deveriam observar um período de transição para adaptação, sob pena de aplicação das regras anteriores previstas na Resolução 27/2024, que estabelecia a realização da prova pela AGSUS. Assevera que a não realização ou reprovação na referida prova implica desligamento automático do programa e perda da bolsa-formação, acarretando grave prejuízo pessoal e social, pois a medida compromete a política pública de provimento médico em áreas vulneráveis. Defende que a decisão agravada ignorou o risco iminente de desligamento da Agravante, cujo resultado final do certame já foi divulgado, permitindo sua exclusão a qualquer momento, nos termos do art. 2o, § 2o, da Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, o que tornaria a medida irreversível caso não seja concedida a tutela recursal. Pleiteia a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a agravada se abstenha de desligar a agravante do Programa Médicos pelo Brasil até que seja oportunizada nova prova, garantindo tempo hábil para preparação. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, assegurando a manutenção da agravante no programa até o julgamento do mérito. Preparo recolhido (ID 79043831). Brevemente relatado. Decido. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão da tutela de urgência requerida. O art. 27 da Lei no 13.958/2019, que institui o Programa Médicos pelo Brasil, estabelece o seguinte: “Art. 27. O ingresso no cargo de Médico de Família e Comunidade dar-se-á mediante processo de seleção, que compreenderá as seguintes fases: I - análise de currículo, de caráter eliminatório e classificatório; II - estágio experimental remunerado, de caráter eliminatório e classificatório; e III - prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório.” – g.n. Além disso, a agravante reconhece que, “em data anterior, vigeu a Portaria ADAPS no 04 de 2022, a qual estabelecia realização de prova final escrita, realizada pela SBMFC, mas também não vinculava a fase final de contratação à prova de titulação como especialista realizada anualmente pela SBMFC, situações totalmente distintas” (ID 79036793 - Pág. 15). Já a Resolução DIREX no 27, de 19 de dezembro de 2024, ao regulamentar o inc. III, do art. 27, da Lei no 13.958/2019 estabeleceu que a prova seria elaborada pelo AgSUS. Confira-se (ID 258174455 da origem) “Art. 5o A terceira fase será constituída de prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório, para o ingresso no quadro de pessoal da AgSUS, com as seguintes condições: I - a prova será obrigatória para todos os médicos que concluírem o curso de formação e será aplicada após a conclusão do Curso de Especialização em Medicina de Família e Comunidade (CEMFC) do Estágio Experimental Remunerado (EER), devendo ser realizada na primeira oportunidade, de acordo com o calendário estabelecido pela Agência; e II - a prova será elaborada pela AgSUS, sendo os conteúdos fundamentados nas competências essenciais para o exercício da Medicina de Família e Comunidade no âmbito da Atenção Primária à Saúde. Parágrafo Único. As informações sobre a data, local, conteúdo e demais condições para a realização da prova e critérios de aprovação da terceira fase serão dispostas em edital.” – g.n. Por fim, a Resolução DIREX no 32, publicada em 26 de março de 2025, por sua vez, alterou o art. 5o da Resolução DIREX no 27 nos termos seguinte: “A terceira fase do processo seletivo será considerada cumprida quando o médico bolsista, imediatamente após concluir o Estágio Experimental Remunerado (EER), com êxito, realizar e obtiver aprovação na prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) ou, alternativamente, quando, após concluir obrigatoriamente o EER, com êxito, comprovar a certificação como especialista mediante Registro de Qualificação de Especialidade Médica (RQE) em Medicina de Família e Comunidade, emitido pela SBMFC ou resultante da conclusão de Programas de Residência Médica reconhecidos.” No caso, o Edital TEMFC no 36 foi publicado em 10 de março de 2025, estabelecendo período de inscrições até 14 de abril de 2025, e realização da prova em 6 de julho de 2025 (ID 258174457 da origem). Ademais, a Resolução DIREX no 32, por sua vez, foi publicada em 26 de março de 2025, ainda dentro do prazo de inscrições e com antecedência superior a três meses em relação à data da prova. Nesse contexto, considerando que todos os integrantes do Programa Médicos pelo Brasil seriam submetidos à mesma prova e teriam o mesmo tempo para estudos, não se verifica manifesta ilegalidade ou violação da isonomia. Além disso, conforme consignado, o art. 27 da Lei no 13.958/2019 estabelece apenas a realização de prova escrita e a escolha da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) para sua aplicação, revela, em princípio, apenas o exercício de discricionariedade administrativa insuscetível de controle jurisdicional, salvo comprovada manifesta ilegalidade. Assim, a análise da motivação adotada pela Administração e de eventual violação ao direito da agravante demandam a instauração do contraditório e a produção de provas documentais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora